Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade de astreintes. O agravante alegou ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a intimação realizada por meio eletrônico atende ao requisito de intimação pessoal previsto na Súmula 410 do STJ; e (ii) se, em razão da ausência de intimação pessoal, são inexigíveis as astreintes fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A ausência de intimação pessoal compromete a regularidade do procedimento e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pela Súmula 410 do STJ, que estabelece a intimação pessoal como condição para a exigibilidade de astreintes.4. A decisão agravada, ao considerar válida a intimação eletrônica, contraria a jurisprudência consolidada, comprometendo a legitimidade e a segurança jurídica dos atos processuais subsequentes.IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigíveis as astreintes fixadas para o cumprimento de obrigação de fazer, conforme enunciado da Súmula 410 do STJ. 2. A intimação por meio eletrônico não substitui a necessidade de intimação pessoal.”
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1892927, 0715321-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, TJDFT, julgado em 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; Súmula 410 do STJ.